Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-46.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela autora em face da sentença que a condenou à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, fixando o regime aberto, em razão da prática da infração penal tipificada no art. 21 da LCP. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, foi substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e declarados suspensos os direitos políticos da ré pelo tempo que perdurarem os efeitos da condenação, conforme determina o art. 15, III, da Constituição da República. Suscita a apelante que os elementos probatórios colhidos em juízo não são suficientes para confirmar a tipicidade da conduta. Alega insuficiência de provas para a sua condenação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45496367). Contrarrazões apresentadas (ID 45496371). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 45640366).
3. A contravenção de vias de fato (art. 21, LCP) é infração cuja ação é de iniciativa pública incondicionada.
4. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial pela Ocorrência Policial 4654/16aDP, termo circunstanciado no 659/2019, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, percebe-se que o depoimento da vítima foi coeso e condizente com as declarações prestadas diante da autoridade policial, no sentido de que, no dia 05/05/2019, por volta de 21h40, na via pública, no Setor Residencial Oeste, Vila Nossa Senhora de Fátima, Quadra A, Planaltina/DF, a recorrente, de forma consciente e voluntária, praticou vias de fato contra a atual companheira de seu ex-companheiro. Tal fato é corroborado com a oitiva da testemunha WALTER, que narrou que se recorda dos fatos; que quando estava dirigindo viu a acusada dando tapas e socos na vítima que se encontrava dentro do carro; que Marina não provocou a denunciada e nem saiu do carro quando foi agredida;.
6. A defesa, todavia, se baseia nas declarações prestadas pela informante CAMILA, que disse que presenciou os fatos e não viu agressão; que ouviu a vítima falando alguma coisa para a acusada. No entanto, a ré, em seu interrogatório, falou que não ocorreu agressão de sua parte, somente discussão, trazendo versão confusa e destoante com os testemunhos, sem esclarecer como teria sido o contato com a vítima.
7. Assim, consoante os elementos colhidos nos autos, resta demonstrado que a vítima MARINA foi agredida, amoldando-se a conduta perpetrada pela apelante ao artigo 21 da Lei das Contravenções Penais.
8. O decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo que se falar em insuficiência de provas. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.